Tribunal: STF
Processo: ARE 1578682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 21):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA E NÃO DE ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS REJEITADOS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. Agravante que se insurge contra decisão que, pautando-se na ocorrência de preclusão, rejeitou os argumentos impugnativos e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. De início, impende afastar a alegação preliminar de nulidade da decisão agravada. Magistrado que, ainda que de forma sucinta, deixou absolutamente claro o motivo que embasou o seu juízo de convencimento, cumprindo, assim, o mandamento constitucional e legal previsto nos arts. 93, IX, da CRFB e 11 do CPC. Matéria discutida que foi objeto de decisão anterior, não recorrida no momento oportuno. Salvantes acréscimos retóricos, os fundamentos que sustentam a causa de pedir - excesso à execução –, tanto da impugnação originária, quanto daquela decidida pela decisão agravada, são exatamente os mesmos. Firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte Fluminense, no sentido de que a alegação de excesso de execução é matéria de defesa, e não de ordem pública, estando sujeita à preclusão. Não merece guarida a tese de que há distinção conceitual entre os argumentos impugnativos. É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), sendo certo que nenhum juízo decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, caput, CPC). Admitir o contrário seria ignorar a força normativa dos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Decisão que não merece reforma. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 41), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE SILVA aponta violação aos arts. 29, V; 37, XI; e 39, §4º, da CF/1988, sustentando excesso de execução.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 58), o Juízo local afastou a aplicação ao caso do Tema 1199/STF e inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF (Doc. 58).



    No Agravo, a parte agravante defende a não incidência do referido óbice sumular e reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo (Doc. 69).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Pode ser observada, sem rebuços, a existência na lide atual do pressuposto de admissibilidade dos recursos extraordinários previsto no artigo 102, III, §3º, da Constituição Federal, ou seja, a REPERCUSSÃO GERAL, dado o desdobramento nas esferas jurídica, social e política que o aresto poderá produzir. 



    No caso vertente, aponta-se EXCESSO DE EXECUÇÃO dado a partir de violação aos princípios (NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) que regem o processo de execução. 



    Nesse diapasão é que se reputa violada a Carta Magna no que concerne ao conteúdo dos artigos 29, V, 37, XI, e 39, §4º,. Estes os dispositivos violados, aqui transcritos: (...) Em decorrência da necessidade de pronunciamento desse Supremo Tribunal Federal, para consolidar o entendimento da matéria, em reforço à conformação do Direito moderno, a partir dos microssistemas identificados na Constituição Federal, caso dos princípios e regras que regem a remuneração dos agentes públicos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria relativa ao alegado excesso de execução aos seguintes fundamentos (Doc. 21, fl. 5):



    “Cuida-se, na origem, de ação civil pública de improbidade administrativa, em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo a quo, pautando-se na ocorrência do instituto da preclusão, rejeitou os argumentos impugnativos apresentados pelo agravante e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. 



    (...)



    Ultrapassado este ponto e analisando as peças que instruem os autos originários, conclui-se que assiste inteira razão ao Juízo a quo quanto a ocorrência da preclusão acerca da matéria discutida. Isso porque, confrontando-se os argumentos que ampararam a petição do agravante, acostada no index 4018, devidamente apreciada e decidida pelo Juízo a quo na interlocutória de index 4065, a qual não foi objeto de recurso no momento oportuno; a impugnação ao cumprimento de sentença (index 4299) e este agravo de instrumento, constata-se que, salvantes acréscimos retóricos, os fundamentos que sustentam a causa de pedir - excesso à execução – são exatamente os mesmos.



    (...)



    Com efeito, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto desta Corte Fluminense, é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução é matéria de defesa, e não de ordem pública, estando sujeita à preclusão (...). Neste contexto, não merece guarida a tese de que há distinção conceitual entre a impugnação originária e a impugnação apreciada pela decisão agravada, não merecendo qualquer reparo a conclusão de que a questão está acobertada pela preclusão. Não se pode olvidar que é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC) e que nenhum juízo decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, caput, CPC).”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



      Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Extinção. Título executivo. Benefício anterior à Constituição Federal de 1988. Revisão. Alteração do teto. Preclusão. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 946695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/11/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. CRÉDITO SATISFEITO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1516091 AgR / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/10/2025)



    “Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução. Propriedade rural. Impenhorabilidade. Bem de família. Questões já decididas. Preclusão. reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na instância de origem.” (ARE 1565527 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2025)



    Por fim, as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido que decidiu pela preclusão da questão controvertida, o que atrai a incidência ao caso do óbice previsto na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente